Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-14.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702473-14.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CRUZ MIRANDA, PITE S/A APELADO: PITE S/A, MARIA DA CRUZ MIRANDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento de nulidade processual ante a prolação de duas sentenças sobre a mesma questão, violando a coisa julgada. Brasília, DF, 27 de novembro de 2025 12:38:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador